Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de financiamento bancário, no qual se pleiteava a ilegalidade das cobranças referentes às tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, e devolução em dobro dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se as tarifas bancárias impugnadas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato) são lícitas e não abusivas, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de argumentos claros e específicos nas razões recursais, direcionados à impugnação dos fundamentos da sentença, afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, estando presente a regularidade formal do recurso.
4. A tarifa de cadastro é expressamente autorizada pela Resolução CMN no 3.919/2010 e considerada válida pelo STJ no Tema 620 e na Súmula 566, desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento contratual, não se confundindo com a extinta tarifa de abertura de crédito (TAC).
5. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia possui respaldo legal no art. 5o, V, da Resolução CMN no 3.919/2010 e foi validada pelo STJ no Tema 958, sendo lícita desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que foi demonstrado no caso concreto mediante laudo de vistoria.
6. A cláusula contratual que prevê a cobrança da tarifa de registro do contrato é válida, conforme entendimento do STJ no Tema 958, sendo comprovado o efetivo registro do contrato no órgão competente, o que ocorreu no caso analisado.
7. A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta diante da proporcionalidade entre os valores cobrados e os serviços efetivamente prestados, afastando a configuração de abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais supre o requisito da dialeticidade, permitindo o conhecimento do recurso.
2. A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada uma única vez no início do relacionamento contratual, nos termos da Resolução CMN no 3.919/2010 e da Súmula 566/STJ.
3. A tarifa de avaliação do bem é válida quando o serviço for prestado e o valor não for desproporcional, conforme Tema 958/STJ.
4. A cobrança da tarifa de registro do contrato é legítima, desde que comprovado o efetivo registro e a inexistência de pagamento pelo consumidor de forma independente.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 4.595/1964, art. 4o, IX; Resolução CMN no 3.919/2010, arts. 1o e 5o; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2013 (Tema 620); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12.12.2018; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 566; TJDFT, Acórdão 1811117, PJe 0714092-80.2022.8.07.0007, Rela. Desa. Maria Leonor Aguena, 2a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJe 16.02.2024.